Tribunal: TJDFT
Processo: 0727164-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727164-83.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MARIA DOS REIS SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Vistos, etc. Ciente do teor relatado nos ID 37212152 e 36564200. Considerando a matéria de fundo devolvida a esta instância revisora pelo recurso de apelação, mantenha-se o feito suspenso na forma do decidido no ID 35282059. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator